Tribunal: TJSP
Processo: 2160950-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Revisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária – Tabela Price que, por si só, não caracteriza anatocismo, devendo a ilegalidade de aplicação de juros compostos ser apurada casuisticamente – Perigo de dano em razão da execução da garantia – Exibição dos documentos – Planilha de pagamento que foi trazida pela parte Agrava em contestação –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Revisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária – Tabela Price que, por si só, não caracteriza anatocismo, devendo a ilegalidade de aplicação de juros compostos ser apurada casuisticamente – Perigo de dano em razão da execução da garantia – Exibição dos documentos – Planilha de pagamento que foi trazida pela parte Agrava em contestação – Recurso parcialmente provido.